Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-08.2022.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000968-08.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 067.913.881-10 (RECORRENTE), ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CNPJ: 42.498.600/0001-71 (RECORRIDO), PATRICIA CLAUDIA DAMOUS DE MORAES - CPF: 014.290.547-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DE ESTADO
-
MEMBRO
OU
DO
DISTRITO FEDERAL.
FORO DO
DOMICÍLIO DO AUTOR.
RESTRIÇÃO AOS
LIMITES TERRITORIAIS DA UNIDADE FEDERATIVA DEMANDADA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

STF/
ADI 5492
.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
,
CONFORME A CONSTITUIÇÃO.

INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1. A
competência
para
processar
e
julgar

as
demandas

ajuizadas

em
face do
e
stado
-
membro
ou
do Distrito Federa
l
poderá ser
do
juízo do

domicílio
do
autor
somente quando

a re
spectiva
comarca
est
iver

nos

limites

territoriais
da
Unidade

Federativa

demandada
(art. 52,
parágrafo

único
, do CPC
,
e STF ADI 5492).

2.
A
incompetência
, nesse caso,

é
matéria
de
ordem

pública
e
pode
ser
reconhecida
de
ofício
.

3.

Recurso

prejudicado
.

4. Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000968-08.2022.8.11.0051

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
JEAN CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

Recorrido
:
ESTADO DO RIO DE JANEIR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JEAN CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
.
Noticiou
que
uma

empresa

foi

aberta

indevidamente

em

seu

nome
no Estado do Rio de Janeiro
sem

seu

consentimento
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
de
débito
e a
condenação
da
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
j
ulgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que
foi

vítima
de
dano
moral e
este

deve
ser
indenizado
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 219258668/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do local.

A competência para processar e julgar demandas ajuizadas
em face do
e
stado
-
membro
ou do Distrito Federa
l
, nos termos do art. 52
, parágrafo único,
do CPC,
é

d
o juízo
do domicílio do
autor
, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda,
de situação da coisa ou da capital do respectivo ente federado.

Todavia
, o STF,
por

meio
da ADI 5492,
aplicando ao referido artigo
interpretação

conforme a Constituição,
restringiu a possibilidade de
ajuizamento da demanda
contra os Estados e o Distrito Federal
n
o
foro
de
domicílio
do
auto
r às hipóteses em
que
a respectiva comarca

esteja

nos

limites

territoriais
da
Unidade

Federativa

demandada
.

A
propósito
:

(...) 11.
Pedido

julgado

parcialmente

procedente
para: (
i
)
atribuir

interpretação

conforme
à
Constituição

ao
art. 46, § 5º, do CPC, para
restringir

sua

aplicação

aos

limites
do
território
de
cada

ente

subnacional

ou

ao
local de
ocorrência
do
fato

gerador
;
(
ii
)
conferir

interpretação

conforme

também

ao
art. 52,
parágrafo

único
, do CPC, para
restringir a competência do foro de domicílio do autor

às
comarcas
inseridas

nos

limites

territoriais
do
estado-membro

ou
do Distrito Federal que figure
como

réu
;
(
iii
)
declarar
a
inconstitucionalidade
da
expressão
“de banco
oficial
”
constante
do art. 535, § 3º,
inciso
II, do CPC/2015 e
conferir

interpretação

conforme
à
Constituição

ao

dispositivo
para que se
entenda
que a “
agência
”
nele

referida

pode
ser de
instituição

financeira

pública

ou

privada
; (...) (STF ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado

em
25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)

Em
igual

sentido
:

(...) III - Em
sede
de
controle

concentrado
de
constitucionalidade
, o Supremo Tribunal Federal
decidiu
pela
inconstitucionalidade
do art. 52,
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil que
autorizava

os

Estados
e o Distrito Federal a responder
ações

judicias

em

qualquer
comarca do
país
. A
partir

desse

julgado
, é
necessário

restringir
a
regra
de
competência

às
comarcas dos
limites

territoriais
do
ente

demandado

judicialmente
. (...) (STJ
AgInt
no CC n. 165.119/ES,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Seção
,
julgado

em
28/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

(...) III - O
recorrente

aponta

como

violado
o art. 52,
parágrafo

único
, do CPC/2015,
sustentando
,
em

síntese
,
a

incompetência

absoluta
do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para o
julgamento
do
feito
, à luz do
entendimento

firmado

pelo
Supremo Tribunal Federal,
na
ADI n. 5.492. IV - Com base no
parágrafo

único
do
referido

dispositivo
,
esta
Corte Superior
vinha

entendendo
pela
possibilidade
de a
parte

autora

ajuizar
a
demanda
no
foro
de
seu

domicílio
,
ainda
que a
parte

adversa
fosse
ente
de
outra

Unidade
da
Federação
. Nesse
sentido
: (
AgInt
no
REsp
n. 1.852.858/SE, relator Ministro Manoel
Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

Turma
,
julgado

em
21/3/2022,
DJe
de 24/3/2022.) V -
Entretanto
, "o Supremo Tribunal Federal,
ao

apreciar

referido

comando

normativo

em

precedente

obrigatório
, ADI n. 5492,
atribuiu-lhe

interpretação

conforme a Constituição para restringir a competência do foro de domicílio do autor

às
comarcas
inseridas

nos

limites

territoriais
do Estado-
membro

ou
do Distrito Federal que figure
como

réu
." (CC n. 196.309, Ministro Gurgel de Faria,
DJe
de 03/07/2023.)
(...) (
AgInt

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.437.945/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 11/9/2024.).

Não

destoa
m

os

julgados

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DEMANDADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF. ADI 5492. COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta contra município de Parnaíba-PI, que julgou a sentença sem resolução do mérito por incompetência territorial.2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado.3. Se a parte autora reside em comarca fora dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde se encontra o município.4. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1013277-11.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024,
publicado
no DJE 23/08/2024).

Embora a competência em razão do território seja relativa, nessa hipótese trata-se
de incompetência absoluta,
eis que
em razão da pessoa do estado-membro
figurar no polo passivo.
No caso
, a interpretação conform
e
a Constituição,
dada
ao art. 52 do CPC
pel
o STF (
ADI
5492
)
,

visa
não apenas
assegurar a eficiência do sistema judiciário, mas também
garantir o respeito ao pacto federativo
.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE (SANTA CATARINA). CRÉDITO EQUIVOCADO DE VALORES EM CONTAS DO RÉU MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA (PERNAMBUCO). COMPETÊNCIA ABSOLUTA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NA ADI N. 5.492/DF. ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESPECTIVOS ENTES SUBNACIONAIS. EXPRESSÃO DO PACTO FEDERATIVO E DA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE
AUTO-ORGANIZAÇÃO
. JURISDIÇÃO RESTRITA AO TERRITÓRIO ESTADUAL. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DECLINADA À COMARCA RESPECTIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5026424-48.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 19-09-2023).

No
presente

caso
,
considerando
que a
demanda

foi

ajuizada

em
face do Estado do Rio de Janeiro
,
o Poder
Judiciário

mato-grossense
é
in
competente
para
process
á-la e
julg
á-l
a
.

Matéria
de
ordem

pública
.

Considerando
que
a

incompetência

absoluta
é
matéria
de
ordem

pública
,
é
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A
regra
da
congruência
(
ou

correlação
) entre
pedido
e
sentença
(CPC, 128 e 460) é
decorrência
do
princípio

dispositivo
.Quando o
juiz

tiver
de
decidir

independentemente
de
pedido
da
parte

ou

interessado
, o que
ocorre
,
por

exemplo
, com as
matérias
de
ordem

pública
,
não

incide
a
regra
da
congruência
.
Isso

quer

significar
que
não

haverá

julgamento
extra, infra
ou
ultra
petita

quando
o
juiz

ou
tribunal
pronunciar
-se de
ofício

sobre

referidas

matérias
de
ordem

pública
.
Alguns

exemplos
de
matérias
de
ordem

pública
: a)
substanciais
:
cláusulas

contratuais

abusivas
(CDC, 1º e 51);
cláusulas

gerais
(CC 2035 par.
ún
) da
função
social do
contrato
(CC 421), da
função
social da
propriedade
(CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da
função
social da
empresa
(CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé

objetiva
(CC 422);
simulação
de
ato

ou

negócio

jurídico
(CC 166, VII e 167); b)
processuais
:
condições
da
ação
e
pressupostos

processuais
(CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X;30, § 4º);
incompetência

absoluta
(CPC 113, § 2º);
impedimento
do
juiz
(CPC 134 e 136);
preliminares

alegáveis

na

contestação
(CPC 301 e § 4º);
pedido

implícito
de
juros

legais
(CPC 293),
juros
de mora (CPC 219) e de
correção

monetária
(L 6899/81; TRF-4ª 53);
juízo
de
admissibilidade
dos
recursos
(CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação

Extravagante
", 10ª ed., Ed.
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, 2007,
pág
.
669).
(
STJ
REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado

em
1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
mato-grossenses
e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, III, da Lei 9.099/95
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)

reconheço
de
ofício

a

incompetência

dos Juizados Especiais do estado de Mato Grosso para processar e julgar a presente deman
da
e

julgo

extinto
o processo
, sem julgamento do mérito, na forma do art. 51, III, da Lei
n. 9.099/95;
e
b)

julgo
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024